Tribunal: TJMT
Processo: 0010482-52.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010482-52.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON GAMA DE ALMEIDA - CPF: 062.795.671-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HYGOR LACERDA QUEIROZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINARMENTE ALEGADA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DOSIMÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta pelo réu, condenado pelos crimes de roubo majorado tentado (art. 157, §2o, II c/c art. 14, II, ambos do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/90), à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime inicial fechado.

O apelante busca a absolvição pelo roubo majorado tentado, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria, com a exclusão da valoração negativa da conduta social, aplicação de fração dosimétrica mais benéfica e alteração do regime inicial para o semiaberto. Preliminarmente, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a prescrição do crime de corrupção de menores, em virtude do transcurso de prazo superior ao previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

II. Questão em discussão:

I) Possibilidade de reconhecimento da prescrição do crime de corrupção de menores.

II) Suficiência de provas para manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado tentado.

III) Readequação da dosimetria, com análise da valoração negativa da conduta social e da fração aplicada.

IV) Alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

III. Razões de decidir:

Prescrição retroativa: Acolhida a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, reconhecendo-se a prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menores, com fundamento no art. 109, V, do Código Penal.

Materialidade e autoria do roubo majorado tentado: Comprovadas por depoimentos da vítima, policiais e outros elementos probatórios. A negativa de autoria apresentada pelo réu não é suficiente para afastar o conjunto probatório harmônico.

Dosimetria da pena: Valoração negativa da conduta social fundamentada na prática de novo delito enquanto o réu cumpria pena em regime semiaberto. A fração dosimétrica aplicada respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Regime inicial fechado: Justificado pela reincidência do réu e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

"Reconhecida a prescrição retroativa do crime de corrupção de menores, declarando-se extinta a punibilidade do apelante em relação a esse delito."

"Mantida a condenação pelo crime de roubo majorado tentado, diante da comprovação da materialidade e autoria."

"Negado o pedido de readequação da dosimetria, considerando a validade da valoração negativa da conduta social e a proporcionalidade da fração aplicada."

"Mantido o regime inicial fechado, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis."

Dispositivos relevantes citados:

CP:
arts
. 109, V; 33, §2o, “c”; 157, §2o, II; 14, II; 70.

Lei no 8.069/90: art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

Reconhecimento da prescrição retroativa:

TJMT, N.U 0008192-80.2018.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023.

Materialidade e autoria:
TJMT, AP no 0004656-49.2016.8.11.0004.

Conduta social e fração dosimétrica: STJ,
Ag.Rg.No

AREsp
2.252.735/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/05/2023.

Regime inicial fechado:

TJMT, APR: 10046923820228110045, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 30/05/2023.

Fração dosimétrica:
STJ,
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDERSON GAMA DE ALMEIDA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão,
além de
13 (treze) dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Em suas razões recursais, postula a a
bsolvição
, arguindo ausência de provas suficientes para sua condenação pelo delito de roubo

majorado
tentado
.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial referente à sua
“
conduta social
”
; pleiteia
,
ainda
,
a aplicação de uma fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial considerada desfavorável ao apelante e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante.

Preliminarmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao crime de corrupção de menores, com fundamento nos artigos 109, inciso V, 110, § 1o, 112, inciso I, e 115, todos do Código Penal, apontando que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso prescricional, o que enseja a extinção da punibilidade do
réu unicamente
em relação ao referido delito.

No mérito, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante, a fim de manter
incólume
a r. sentença condenatória (ID. 217946877).

É
o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)

no dia 01 de julho de 2018,
aproximadamente às 19h30min, na residência situada na Rua Toledo, Bairro Terra Rica, nesta cidade de Sinop/MT, o acusado ANDERSON GAMA DE ALMEIDA, juntamente com os adolescentes
Hygor
Lacerda Queiroz, em unidade de
desígnios
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante grave ameaça, tentaram subtrair, em proveito comum, coisas alheias móveis de propriedade da vítima Heber Lucio Paludo, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a suas vontades, conforme Auto de Prisão em Flagrante de fl. 03. Boletim de ocorrência de fis.04/05 e Termo de Declarações de fl.25.
.
.
”.
(
id. 217946877 - pág. 07-09
)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando o réu, ora, apelante, pela prática dos crimes de
roubo majorado
tentado e corrup
ção de menores
.

De proêmio, insta observar a ocorrência da
prescrição
retroativa
quanto ao crime de
corrupção de menores
,
pois
a denúncia foi recebida em
23/07/2018
(id.
217946877
, fls.
55
, pág.
65
), a sentença foi
p
rol
a
ta
da
na data de
12/
0
3/2024
(id.
217947426
). Houve o trânsito em julgado para a acusação.

Consta dos autos que, a pena em concreto aplicada ao apelante foi de 01 (um) ano, cujo prazo prescricional é de 04 anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do CP.

“
In
casu
”
, entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição
r
e
troativa
é medida que se impõe.

Nesse desiderato,
é
imperioso decretar a extinção da punibilidade do apela
nte
em
decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
em relação ao delito
de
corrupção de menores
,
pois entre a data do recebimento da denúncia (
23/07/2018
) e a p
rol
ação da sentença (
12/03/2024
), transcorreu prazo superior a
4
(
quatro
) anos.

Nesse sentido é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, V da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas...”(N.U 0008192-80.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023).

Quanto ao
pleito de
absolvição
em relação ao crime de
tentativa de
roubo majorado
tenho que não
assiste
razão a
Defesa
.

Na presente hipótese, a
materialidade
pode ser aferida
pel
o

Auto
de
prisão
em flagrante
de
id.
no
217946877
- Pág. 12
;
boletim de ocorrência
n. 2018.206697

de
id. no 217946877 - Pág
. 13/16
;
auto de apreensão
de
id. no 217946877 - Pág.

45
;
relatório final
de
id. no 217946877 - Pág.

49/50
;
e
laudo pericial
n. 500.2.03.2018.009100-01
de
id. no 217946877 - Pág.
6
2
/6
4
.

Do mesmo modo,
a
autoria
se comprova
a partir das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em audiência,
a vítima

Heber Lúcio Paludo
narrou que, enquanto estava em sua residência assistindo televisão, foi alertado pelo latido de sua cachorra. Ao sair para verificar, avistou um indivíduo encapuzado sobre o muro de sua propriedade. O suspeito, ao perceber a presença de Heber, reagiu com surpresa e imediatamente fugiu do local. Heber acionou a polícia militar em seguida e, posteriormente, soube por um vizinho que suspeitos com características semelhantes foram vistos circulando pela área na mesma ocasião.
(id. 217946892, 217946899 e 217948668).

O policial militar
Alex Fernando
Goetz
relatou que, ao patrulhar próximo ao estádio Gigante do Norte, recebeu do COPOM informações sobre dois suspeitos que tentaram invadir uma residência no bairro Terra Rica. Um menor foi encontrado perto da casa da vítima e confessou a participação de Anderson Gama de Almeida, que foi apreendido em posse de uma arma de fogo
,
em outra localidade
(id. 217946903, 217946930 e 217946931)
.

No depoimento judicial, o policial militar
Ademar
Baldoino
dos Santos
relatou que, após receber uma chamada do COPOM sobre um suspeito mascarado tentando invadir uma residência no bairro Terra Rica, dirigiu-se ao local e apreendeu o menor
Hygor
nas proximidades. Pouco depois, outra guarnição prendeu Anderson Gama de Almeida, já conhecido pela polícia, portando uma arma de fogo.
Hygor
confessou, ao ser abordado, que planejava cometer um roubo na residência, confirmando a participação de Anderson na tentativa criminosa
(id. 217948669, 217948674 e
217948676).

No depoimento prestado em juízo, a testemunha
Hygor
Lacerda Queiroz
relatou que, à época dos acontecimentos, ainda era menor de idade e havia se encontrado com o recorrente Anderson Gama de Almeida, com quem combinara a execução de um roubo. Após decidirem qual residência seria alvo do delito, ele, com o auxílio do recorrente, escalou o muro do imóvel. Contudo, nesse instante, o cão da vítima começou a latir, o que levou a vítima a sair de sua casa e visualizar
Hygor
sobre o muro
(id. 217947419)
.

O
apelante
relatou que, à época dos fatos, era usuário de drogas e estava na casa de seu pai, onde consumia álcool e entorpecentes. Ao sair, encontrou o menor
Hygor
, que, segundo ele, o convidou para praticarem um roubo. Após discutirem o plano e escolherem a vítima,
Hygor
teria subido no muro da residência para ingressar no imóvel. O apelante afirmou que, nesse momento, desistiu do ato e se afastou. Enquanto se distanciava, foi abordado pela Polícia Militar, que o encontrou com uma arma de fogo. Declarou ainda que conhecia
Hygor
há pouco tempo e tinha ciência de sua menoridade, mas negou veementemente ter entrado na residência da
vítima
(
id. 217946932, 217946933 e 217946934)
.

As provas colhidas ao longo da instrução processual demonstram, de forma clara e coerente, que o apelante Anderson Gama de Almeida é o autor do delito.

Em primeiro lugar, o depoimento da vítima, Heber Lúcio Paludo, revelou que ela flagrou um suspeito encapuzado sobre o muro de sua residência, o qual fugiu ao ser avistado. Em seguida, vizinhos informaram à vítima sobre a presença de indivíduos com características semelhantes ao do apelante rondando a região.

Além disso, os depoimentos dos policiais militares Alex
Goetz
e Ademar
Baldoino
corroboram essa narrativa, pois ambos localizaram o menor
Hygor
nas proximidades e, posteriormente, apreenderam Anderson em posse de uma arma de fogo. Ademais,
Hygor
confessou o plano de roubo e indicou Anderson como seu cúmplice na empreitada criminosa.

Por outro lado, a alegação de Anderson de que teria desistido do crime não se sustenta diante do robusto conjunto probatório. A posse da arma de fogo, aliada aos depoimentos convergentes e à confissão de
Hygor
, reforça a intenção criminosa do apelante e demonstra sua participação ativa na tentativa de roubo. Dessa forma, o quadro probatório evidencia, de maneira inequívoca, a autoria do delito, inviabilizando a absolvição do apelante.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Com efeito,

é imperiosa a condenação pelo delito de tentativa de roubo majorado
“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJMT, AP no 0004656-49.2016.8.11.0004).

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo ao apelante.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado ao apelante, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Quanto a pretensão d
efensiva de

reforma
dosimétrica
por entender que a
“
c
onduta social
”
não pode ser
valorada negativamente
pelo fato de o apelante cumprir pena em outro processo no momento da prática do crime
sub examine
.
Todavia, entendo que o pleito não merece provimento.

Ao aplicar a e
xasperação na pena base
, o juízo sentenciante justificou a imposição d
a
pena acima

do mínimo

legal, apontando:
“
(
...
)

Acerca da conduta social deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do
STJ[
3], considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto (SEEU no 0004858-22.2018.8.11.
0015)
...
”
(id. 217947427).

Entendo que a prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo tanto para a valoração negativa da
“
c
onduta social
”
, na medida em que demanda maior reprovabilidade da conduta do agente, em razão do desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado ao convívio social, demonstrando seu comportamento perante a sociedade.

Com efeito,

“
Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto
e
videncia

maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base”
(
A
g.Rg.No

A
REsp

2.252.735/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
f
onseca
,
Quinta Turma, julgado em 9/5/2023,
D
Je

de 15/5/2023).

Cumpre registrar, ainda, que não há
“
bis in idem
”
entre os
“
antecedentes
”
e a
“
conduta social
”
, pois o fundamento da exasperação da pena, no primeiro momento, deu-se pela prática do novel crime enquanto no
cumprimento de pena anterior, e não a condenação anterior como reincidência e maus antecedentes.

Sendo assim, não
vislumbro

necessidade
em alterar a pena aplicada.

Quanto à
readequação da
fração da
pena basilar
, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor
(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

Na hipótese, a exasperação da pena-base em 0
8
meses acima do mínimo legal, em razão da presença de uma circunstância desfavorável, a "
conduta social
", correspondente a aproximadamente 1/
6
da pena mínima,
assim,
observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a partir de elementos concretamente extraídos dos autos.

Isto posto, observo que o juízo singular agiu dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade a partir de elementos concretamente extraídos dos autos, motivo pelo qual a dosimetria da pena não merece reparo.

Quanto à alegada necessidade de
inserção em regime inicial menos gravoso
.

Para aplicar o regime inicial fechado o juízo de início levou em consideração o fato de ser reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33. Veja-se julgado aplicável a questão:

“(...) Embora a pena aplicada seja inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há nenhuma irregularidade na fixação do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33).”
(TJ-MT - APR: 10046923820228110045, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023).

Desta forma, em que pese os argumentos defensivos, tratando-se de réu reincidente e havendo incidência de circunstâncias judiciais negativas, não há falar em fixação do regime prisional mais brando, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, em

consonância
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
acolho a preliminar
DECLARO EXTINTA a punibilidade de

ANDERSON GAMA DE ALMEIDA
pela autoria do crime de corrupção de menores e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho

a sentença

condenatória quanto a tentativa de roubo
majorado
,

tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025